Tribunal: TJMT
Processo: 1005818-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005818-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (AGRAVANTE), RFN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 22.101.854/0001-05 (AGRAVADO), CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0005-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - QUANTUM FIXADO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - VALORES FORA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELA CÂMARA EM AÇÕES SEMELHANTES - INCAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a resolução CNJ n.o 232, de 13 de julho de 2016, para fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”

Perícia a ser realizada no automóvel da Agravada em defeito supostamente ocorrente no software e consumo.

Honorários reduzidos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor referenciado pela Corte de R$ 5.000,0 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1005818-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADA:

RFN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024113-89.2023.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Atento a referidos critérios e considerando o argumento da parte impugnante, por se trata-se de perícia complexa, com base na decisão do CNJ, MANTENHO a verba honoraria no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”.

Aduz que
“consoante mencionado por esta Concessionária, ora Agravante, em sua impugnação de ID no 138423403, a empresa nomeada por este D. Juízo para a realização da prova pericial (MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERICIAIS LTDA), em sua manifestação de ID no 136765234, informou que os trabalhos periciais serão conduzidos pelo Eng. Mecânico Guilherme Faustino de Lima Assunção. Ocorre que, da análise do currículo do profissional designado (juntado em ID no 136767705 dos autos originários), observa que ele não possui qualquer especialização ou experiência voltada para perícia técnica em automóveis, sendo especializado em segurança do trabalho, o que em nada se relaciona com a matéria em discussão nestes autos”.

Sustenta
“Ocorre que o valor estabelecido a título de honorários periciais no caso concreto se revela demasiadamente elevado, considerando o trabalho a ser realizado no caso em apreço, bem como a praxe adotada em casos muito similares.”.

Desataca a necessidade de diminuição dos honorários periciais em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior ao referido montante. No mérito, pelo provimento.

A liminar fora deferida.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, a Agravante pretende a reforma do decisum singular, ante seu inconformismo com o valor dos honorários periciais homologados, bem como pela capacidade técnica do perito nomeado.

Cuida-se de Perícia a ser realizada no automóvel da Agravada que apresentou problemas técnicos elétricos ( software e consumo) após a realização da compra.

Com relação a inexistência de capacidade técnica do Perito, não se desincumbiu a Agravante de comprovar tal pleito, inexistindo comprovação da incapacidade deste realizar o trabalho.

Entretanto, da análise da situação concreta e ao expendido na exordial, embora o
decisum
não tenha fugido dos critérios legais, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização, o valor fixado se encontra fora dos parâmetros utilizados por esta E. Corte, para ações semelhantes.

Motivo pelo qual, considerando o trabalho a ser realizado pelo profissional, o tempo necessário, a natureza e a importância da causa e a complexidade da perícia (art. 465, § 3o, do CPC), a respectiva quantia deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INICIAL: R$ 2.005.381,02. FUNDAMENTO: CONTAS DE POUPANÇA NoS 100.049.497-4; 110.049.497-6; 110.022.933-4; 400.049.396-4; 120.049.396-3; 100.049.396-X; 100.011.747-X; 120.037.052-7; 110.037.052-5; 100.020.184-5; 400.024.670-3; 200.024.670-7; 110.010.954-1; 110.035.102-4; 100.035.102-2; 160.015.682-4; 180.015.682-8; E 500.015.682-6. SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. TRATA-SE, NO CASO EM APREÇO, DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC EM FACE DO BANCO, A FIM DE COBRAR A DIFERENÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NAS CONTAS DE POUPANÇA. NO CASO, VERIFICA-SE QUE PROPOSTO O CUMPRIMENTO, O BANCO NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO. DIANTO DO EXPOSTO, RESTOU DEFERIDO, EM SEDE RECURSAL, O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS, DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 13/09/2017. FOI EXPEDIDO ALVARÁ DE R$ 2.685.013,83 AOS AUTORES, DE MODO QUE O FEITO PROSSEGUIU PARA A COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO, POR SUA VEZ, NÃO FOI ARGUIDA PELO BANCO NO MOMENTO CABÍVEL, OCORRENDO, PORTANTO, A PRECLUSÃO. PORTANTO, INEXISTINDO DIVERGÊNCIA OU DISCUSSÃO ATUAL A RESPEITO DO CORRETO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PARA A APURAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEVIDA EM RAZÃO DO TÍTULO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO EM RAZÃO DO TEMA 1169 DO STJ. NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO. DO QUANTUM FIXADO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O TRABALHO A SER REALIZADO PELO PROFISSIONAL, O TEMPO NECESSÁRIO, A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA E A COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. NO CASO, HÁ QUE CONSIDERAR QUE SE TRATA DE SALDO REMANESCENTE, SENDO QUE O BANCO JÁ ADIMPLIU O VALOR PRINCIPAL NO FEITO. ALÉM DISSO, O ATO No 45/2022, PUBLICADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DISPÕE SOBRE VALORES DE REMUNERAÇÃO A SEREM ARBITRADOS A PERITOS, ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS, BEM COMO TRADUTORES E INTÉRPRETES, DE MODO QUE A TABELA CONSTANTE NO DOCUMENTO DEVE SER UTILIZADA COMO ORIENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DA VERBA. ASSIM, O VALOR DE R$ 10.820,29 SUGERIDO PELO PERITO E CHANCELADO NA DECISÃO AGRAVADA ENCONTRA-SE ALÉM DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA, DE MODO QUE CABÍVEL SUA REDUÇÃO. CONSIDERANDO, ENTRETANTO, QUE SÃO 17 CONTAS DE POUPANÇA, FIXO OS HONORÁRIOS EM 5 MIL REAIS. NO PONTO, RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 52221266220238217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 30-08-2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. A PARTE VENCIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DEVE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, CONSOANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AINDA, NO CASO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COMO OCORRE COM O FEITO EM TELA, ESTA CÂMARA TEM O ENTENDIMENTO DE QUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS CABEM À PARTE QUE OPÔS A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO CASO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO. A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O TRABALHO A SER REALIZADO PELO PROFISSIONAL, O TEMPO NECESSÁRIO, A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA E A COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. NO CASO, O VALOR SUGERIDO PELA PERITA E CHANCELADO NA DECISÃO AGRAVADA, DE R$ 2.569,44, O QUE EQUIVALE A EM TORNO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA, DE MODO QUE CABÍVEL A SUA MANUTENÇÃO. NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 52382072320228217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 29-03-2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM S/A. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. A fixação dos honorários periciais deve levar em consideração o

trabalho a ser realizado pelo profissional, o tempo necessário, a natureza e a importância da causa e a complexidade da perícia. Honorários reduzidos para o valor referenciado pela recorrente, no valor de R$ 2.000,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70066152802, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 30/09/2015)”

Impõe-se, pois, a redução do valor arbitrado aos honorários periciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ANTE O EXPOSTO, voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024